Tribunal: TJDFT
Processo: 0734354-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0734354-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISSANDRA REGINA PAIVA BARBOSA AGRAVADO: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco (05) dias, sobre a alegação de coisa julgada e preclusão consumativa da matéria, conforme sustentado nas contrarrazões de ID no 76071044. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator